Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715876-79.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704306-75.2023.8.07.0007 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme decisão de ID 46256146. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora